Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719377-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WANDERSON FERNANDO ALVIM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 233464385 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecedente ajuizada por Wanderson Fernando Alvim, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0705633-12.2024.8.07.0010, rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pela ré/agravante, considerando como razoável o valor de R$ 7.000,00 proposto pelo perito nomeado, concedendo prazo de 10 dias para a ré depositar integralmente os honorários periciais. Em razões recursais (Id 71890154), a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente recurso, com fundamento no Tema 988 do STJ. Indica ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, hipótese que reputa verificada no presente caso. No mérito, argumenta ser excessivo e desproporcional o valor de R$ 7.000,00 fixado para remuneração do perito. Afirma não ser de alta complexidade a prova técnica. Aduz não ter a decisão de primeira instância considerado adequadamente a complexidade do trabalho pericial e os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ. Diz estabelecer a referida resolução, para as perícias médicas com objetivo de analisar danos físicos e estéticos, como no presente caso, a quantia máxima para fins de honorários periciais de R$ 370,00, podendo ser majorada em até 5 vezes, atingindo o valor de R$ 1.850,00, desde que fundamentada a necessidade de uma quantia superior. Assevera que “a perícia médica servirá apenas para verificar a pertinência, necessidade e a natureza estética do tratamento requerido pela parte autora, logo, resta evidenciado que a perícia médica não apresenta qualquer complexidade que justifique o elevado valor, já que a elaboração do laudo consistirá em exame clínico, bem como, análise dos documentos acostados nos autos, ou seja, trabalho cotidiano de um perito, sem maiores dificuldade.” Sustenta ser possível ao magistrado adotar outro critério técnico objetivo e utilizar a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n. 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina. Diz recomendar, a Associação Brasileira de Medicina, honorários no patamar fixado nestes autos para casos de perícias médicas de procedimentos de alta complexidade, como cirurgias neurológicas. Cita julgados que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA; Subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais consideravelmente reduzidos para patamar que esta Colenda Turma julgar mais razoável. Preparo regular (Id 71893774). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo à proposta de honorários para realização de perícia médica. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica para a resolução da controvérsia instaurada nos autos do processo de referência. Em julgados alusivos a situações semelhantes, esta e. 1a Turma Cível admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspensa a decisão agravada, até julgamento de mérito do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Nos autos de origem, a tutela antecipada requerida pelo autor restou indeferida, motivo pelo qual o ora recorrido realizou o procedimento cirúrgico de forma particular, pleiteando, posteriormente, a conversão da ação de obrigação de fazer em ressarcimento por perdas e danos, o que foi admitido, conforme Id 224782984 do processo de referência. Nessa mesma decisão, o magistrado saneou o feito e determinou a realização de perícia judicial requerida pela ora agravante. O primeiro perito nomeado juntou proposta de honorários no valor de R$ 14.000,00 (Id 228263820 do processo de referência). Não a acolheu a decisão de Id 230562990, após impugnação da ora agravante, ao fundamento de que “No caso, a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito é no valor de R$ 14.000,00, o que corresponde a quase 63% (sessenta e três por cento) do valor do custo da cirurgia”, nomeando-se outro perito em substituição. O segundo perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 (Id 231759115 do processo de referência), contra o que também se insurgiu a ora agravante, alegando excessiva a proposta, a qual não guardaria valor compatível com a perícia e com a expressão do direito controvertido. Sobreveio a r. decisão recorrida, na qual o juízo de primeiro grau entendeu como razoável o valor cobrado pelo segundo perito para realização da perícia judicial. Pois bem. Nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, que não demonstrou a alegada situação de desproporcionalidade da proposta de honorários apresentada pelo expert. De fato, malgrado argumente a recorrente inexistir maior complexidade na prova técnica a ser realizada, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos com aptidão para evidenciar o afirmado descompasso entre a natureza da perícia e o valor a ser pago ao expert regularmente nomeado pelo juízo para elaborá-la. Ao contrário, do exame dos autos, a indicar a proporcionalidade da verba honorária, constam, da proposta de Id 231759115 do processo de referência, informações precisas acerca do tempo a ser efetivamente despendido pelo expert, um total de 20 horas de trabalho, indicando se tratar de perícia de alta complexidade, da necessidade de análise aprofundada dos autos, documentos, bibliografia especializada, realização de exame pericial e elaboração do laudo pericial, bem como o currículo do médico esperto nomeado, com várias pós graduações na área. Outrossim, convém destacar que a Resolução n. 232/2016 do CNJ, a que faz referência a agravante em suas razões de recurso, tem aplicabilidade restrita às hipóteses em que a parte responsável pelo pagamento é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, trago à colação julgados desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988, STJ). AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ. PERÍCIA MÉDICA. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO NO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA AO EXPERT. CIRCUNSTÂNCIAS A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REDUÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Caso em que, na origem, a autora defende o caráter reparador da cirurgia plástica para remoção de excesso de pele e reconstituição corporal, ao passo que a ré/agravante sustenta o caráter estético do procedimento, bem como a ausência de previsão no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Celeuma que resultou no requerimento, pela ré, de produção de prova pericial, mesmo após a fixação da tese no Tema 1.069 do STJ, que a ela facultou a apresentação de relatório de junta médica particular. 3. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será antecipada pela parte que houver requerido a perícia, devendo ser rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tem-se por devidamente atribuído ao réu/agravante dito encargo, uma vez que requereu a prova pericial, não apresentando qualquer manifestação acerca da possibilidade de utilização do procedimento da junta médica. 4. Inaplicáveis os parâmetros fixados pela Resolução n. 232/2016, do CNJ, já que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Honorários periciais fixados em montante razoável, tendo a requerida/agravante apenas se limitado a indicar o excesso do valor dos honorários fixados, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de corroborar a alegação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881417, 07118864620248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ANÁLISE. COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO 232/CNJ. NÃO APLICÁVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, considerando em análise preliminar, o valor da perícia apresenta-se adequado, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 3. Discute-se o valor homologado a título de honorários periciais, a agravante intenta a aplicação da tabela da Resolução no 232 do CNJ, contudo, tal tabela aplica-se aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não sendo o caso dos autos. 3.1. Assim, compete ao juízo análise da complexidade da perícia, o tempo a ser gasto, a natureza dos quesitos. No caso em análise, razoável o valor homologado. 4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1354458, 07092943420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, insuficiente a mera alegação, sem o devido cotejo analítico e a análise casuística da situação em exame por parte da recorrente, de que o montante arbitrado a título de honorários periciais corresponde aos valores recomendados pela Associação Médica Brasileira para causas de maior complexidade, e de que o presente caso seria de baixa complexidade, bem como de que o órgão julgador pode se valer de critérios adotados pelo Conselho Federal de Medicina. Enfim, são, por certo, demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pela ré acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada judicialmente, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta. Pelo exposto, tenho por não demonstrado, ao menos em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao pressuposto relativo ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora